Tribunal: TJDFT
Processo: 0781698-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PLURARIDADE DE RÉUS. ESCOLHA DO AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTOS EM FAVOR DO EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. EXONERAÇÃO. INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. CONDIÇÕES DE PROVER O SUSTENTO. DESNECESSIDADE DA PENSÃO BASEADA NA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de exoneração de alimentos em relação à filha e ex-companheira.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) competência do juízo para apreciar a demanda; (ii) a possibilidade de exoneração dos alimentos fixados em favor da ex-companheira e da filha maior, considerando a capacidade de sustento próprio e a razoabilidade temporal da obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 53, inciso II, do CPC, tem competência o juízo do domicílio do alimentando para apreciar demandas que tratem de alimentos, no entanto, entretanto, em se tratando de ação que versa sobre direito pessoal e havendo pluralidade de réus, o art. 46, §4o, do CPC confere ao autor a possibilidade de demandar no foro de qualquer deles, o que é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
4. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que se estendem mesmo após a dissolução conjugal.
5. A obrigação de prestar alimentos deve ser mitigada, reservando-se a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais, como enfermidade, idade avançada ou ausência de capacidade laborativa.
6. No caso, já transcorreram 20 anos desde o divórcio e sem que o autor tenha requerido sua exoneração da obrigação militar. A ex-companheira, atualmente com cerca de 60 anos, nunca trabalhou e não possui formação técnica que facilite sua inserção no mercado de trabalho. Aplica-se à hipótese a teoria da surretion, uma vez que, pelo comportamento das partes ao longo dos 20 anos, gerou a justa expectativa de que o ex-varão pagaria pensão alimentícia a sua ex-companheira por prazo indeterminado, razão pela qual ela jamais foi compelida ou estimulada a buscar uma formação profissional e para ingressar no mercado de trabalho.
7. A filha desenvolve atividade laboral como artista e professora de dança, possui 32 anos, o que é suficiente para afastar o dever de obrigação alimentar baseado na solidariedade familiar.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento: "A exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges deve ser mitigada, reservando-se a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais, como enfermidade, idade avançada ou ausência de capacidade laborativa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, II; CC, arts. 1.696 e 1.699. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1417352, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.04.2022, DJe 05.05.2022; TJDFT, Acórdão 1302518, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18.11.2020, DJe 27.11.2020.